Tribunal: TJDFT
Processo: 0735984-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735984-03.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO HENRIQUE VIEIRA LEITE IMPETRANTE: THIAGO LOPES DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de PAULO HENRIQUE VIEIRA LEITE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, assevera o impetrante que o paciente foi condenado à pena de nove anos e nove meses de reclusão e que se encontra recolhido na Comarca de Goiânia. Até a presente data não foi recambiado para o Distrito Federal. Diz que o paciente cumpriu os requisitos para a concessão do benefício da progressão de regime para o semiaberto, tendo a benesse sido deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 30/08/2021, mas não foi cumprida até o presente momento. Aduz que o paciente encontra-se preso em regime mais gravoso, há mais de setenta dias, em razão da suposta inexistência de vagas no presídio da Comarca de Goiânia, o que afronta a Súmula Vinculante no 56 do STF e acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Colaciona precedentes. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que seja o paciente colocado imediatamente em regime semiaberto. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado, sendo imprescindíveis as informações detalhadas acerca cumprimento da pena em execução. Note-se, ademais, que não há nem mesmo a informação concreta de que a progressão tenha sido formulada, deferida no juízo de origem e esteja pendente de cumprimento. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo da Execução Penal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator